Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1019457-86.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que, na decisão constante no ID 107395452, autorizei o depósito judicial do montante de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), bem como determinei a remessa dos autos ao CEJUSC do 2.o Grau para tentativa de conciliação no prazo de 30 dias.
Assim, determino à Secretaria para que cumpra a parte final da referida decisão, a fim de remeter os autos ao CEJUSC do 2.o Grau para tentativa de conciliação no prazo de 30 dias.
Às providências.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição